Tribunal: TJMT
Processo: 1014052-30.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014052-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), VICTOR DAVI BERTUME PEREIRA - CPF: 073.322.981-63 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da busca domiciliar. Fundamentação da prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em benefício de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, objetivando a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ilegalidade da entrada policial no domicílio e de ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a medida cautelar extrema.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na busca domiciliar efetuada por policiais militares sem mandado judicial ou autorização válida, configurando nulidade do flagrante e das provas dele derivadas; e (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, considerando a situação pessoal do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de decidir

3.

A análise sobre a suposta ilegalidade da busca domiciliar exige dilação probatória, vedada na via estreita do
habeas corpus
, especialmente quando a questão não foi submetida à apreciação do Juízo de origem.

4.

A princípio, a entrada dos policiais na residência ocorreu após abordagem em via pública, ocasião em que o paciente teria admitido a existência de entorpecentes no local, autorizando, em tese, o ingresso, sem que haja elementos que evidenciem arbitrariedade ou abuso na atuação policial.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pela diversidade de entorpecentes apreendidos, que não são de irrisória monta, e da existência de outro processo criminal em curso, por crimes graves, indicando risco de reiteração delitiva.

6.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, ante a insuficiência dessas medidas frente às circunstâncias do caso e à periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial exige dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
, especialmente quando a questão não foi previamente analisada pelo juízo de origem. 2. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, na diversidade de drogas apreendidas e na existência de processo criminal em curso por crimes graves, evidenciando risco de reiteração delitiva. 3. A presença de bons antecedentes e a condição de pai não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, quando a ordem pública se encontra ameaçada.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
HC
n. 1005623-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2ª CCrim, j. 18.3.2025; Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Marcos Paulo dos Santos, buscando desconstituir a prisão preventiva decretada contra
Victor Davi Bertume Pereira,
pela autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, no dia 6.3.2025, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, sobretudo, pela ilegalidade do flagrante, uma vez que os policiais militares efetuaram buscas em seu domicílio, de modo arbitrário, pois adentraram no imóvel sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização.

A
duz que a prisão preventiva foi decretada sem a devida motivação, visto que a autoridade judiciária impetrada não delimitou concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se limitando à gravidade abstrata do delito, diante da quantidade de drogas, a qual, em contrapartida, não é de grande expressão.

Acrescenta que a autoridade apontada como coatora se olvidou da possibilidade de estabelecer as medidas cautelares alternativas à prisão, a qual é possível e adequada ao caso, diante dos bons atributos pessoais do paciente, como primariedade, ausência de antecedentes criminais e possuir residência fixa e ocupação lícita, além do que, em caso de eventual condenação, fará jus a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e, consequentemente, deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, inclusive com a possibilidade de conversão em restritivas de direitos.

Por fim, acrescenta que o paciente “
é pai de uma criança recém-nascida e aguarda a chegada de outro filho, cuja gestação está comprovada por meio de exames médicos e documentos anexos, os quais atestam que sua companheira, Sra. Thayla Laryssa Rodrigues Teodosio, encontra-se em estado gestacional avançado”
(Id. 284187386) e dele dependem, seja afetiva ou financeiramente.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que, de plano, fosse
“
determinada a revogação da custódia preventiva do Paciente e, caso se julgue necessário, com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal.”
(Id. 284187386, p. 19).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar, bem como das provas dela decorrente, e outorgado ao paciente o direito de responder aos termos da acusação em liberdade.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 284460361), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o Magistrado
a quo
ressalta os motivos e os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e reforça a sua necessidade (Id. 286374358).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pelo
parcial conhecimento
do
writ
, e, nessa parte, pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – Não conhecimento – pedido não submetido ao Juízo de primeiro grau – análise por esse Tribunal que resultaria em supressão de instância - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente que possui anotações pretéritas, quando ainda era adolescente e responde à Ação Penal em andamento – Enunciados 06 e 56/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas – conversão da prisão preventiva em domiciliar – impossibilidade – ausência de comprovação da presença dos requisitos necessários para a concessão da benesse - Pelo PARCIAL CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 290764866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente
Victor Davi Bertume Pereira
, aos argumentos, em síntese, de que há nulidade no flagrante e nas provas produzidas, decorrente do ingresso ilegal dos policiais em seu domicílio, além do que a autoridade judiciária impetrada não apresentou motivação adequada em relação à necessidade da custódia cautelar, se limitando a argumentos genéricos acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Prefacialmente, quanto à invocada nulidade da busca domiciliar, exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não autoriza aprofundada análise em questões fático-probatórias, e a situação se agrava quando a matéria submetida à análise ainda nem sequer foi objeto de debate no Juízo de origem, o que poderia ensejar supressão de instância.

De todo modo, apenas por uma análise superficial da arguição, evitando-se procrastinação de eventual prejuízo ao paciente, não vejo, ao menos pela documentação encartada ao feito, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais militares.

No caso, tem-se dos informes iniciais contidos nos autos, que o paciente foi abordado, em via pública, em situação suspeita, e, na ocasião, os policiais encontraram com ele uma porção de cocaína.

Ato contínuo, segundo consta no inquérito policial, o paciente admitiu que havia mais entorpecentes em sua residência, razão pela qual os policiais foram até o local e, em buscas, lograram encontrar mais drogas, consistente em cocaína e maconha.

A referida

circunstância fática é extraída da narrativa dos policiais militares, registrada no boletim de ocorrência (Id. 284187389, pp. 17-19), e respectivos termos de declarações inquisitoriais (Id. 284187389, pp. 20 e 22), não havendo, ao menos na documentação encartada, nada que comprometa a atuação dos agentes estatais, isso porque o próprio paciente, ao ser conduzido à autoridade policial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, além do que, durante a audiência de custódia, também não apresentou qualquer fato desabonador em relação aos policiais ou à atuação deles.

Desse modo, convém ressaltar ao impetrante que não basta invocar determinada tese, sem absolutamente nenhum elemento indiciário que permita ao menos analisar suas arguições, repita-se, ainda mais na via estreita do
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória.

Portanto, se pretende insistir nessa arguição, deve apresentar seus argumentos de modo coerente, amparado por elementos probatórios seguros e em momento apropriado, ou seja, durante a instrução probatória.

Por outra vertente, no que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, não vejo de plano que a decisão hostilizada seja teratológica ou que não tenha apresentado satisfatoriamente os requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Confere-se do
decisum
anexo (Id.
284187389, pp. 139-146), que o magistrado singular detalhou a presença do
fumus comissi delicti
, consoante os fatos supratranscritos, e que a medida extrema é necessária para garantir a ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendida e pela possível situação de reiteração delitiva, pois esse não seria um fato isolado no histórico criminal do paciente.

Destaco excertos da decisão impugnada:

“(...)
É de se considerar que o autuado foi preso em flagrante quando da abordagem feita pela equipe de Cavalaria, momento em que fora encontrado um invólucro contendo substância ilícita, sendo que do desdobramento da diligência na residência do autuado fora encontrada outra quantidade de entorpecente, sendo dado voz de prisão ao mesmo diante do ocorrido.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus comissi delicti), uma vez que o acautelado tinha em posse entorpecente, sendo que do desdobramento foram encontrados outros invólucros de entorpecente o que demonstra a gravidade do cenário apresentado, o que neste momento, é de se considerar.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, dada a peculiaridade que permeia a demanda, quais sejam a quantidade de entorpecente apreendida, bem como o contexto fático, bem como a vida pregressa do acautelado que sugere reiteração delitiva (1003504-95.2025.8.11.0015), são fatores que dão conta do perigo na liberdade, bem como da insuficiência de medidas menos gravosas aptas a subsidiar o caso neste momento, o que deve ser considerado.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores dos fatos VICTOR DAVI BERTUME PEREIRA especificamente pela gravidade concreta do ilícito – TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s)no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006, o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado, trazido com minúcias de detalhes pelos depoimentos coletados, a dinâmica dos fatos, a possível motivação, entre outros elementos, colocando em risco toda ordem pública e social, expondo terceiros à perigo, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva.

Todos esses elementos, diante do caso em voga, da gravidade do delito investigado, e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, que desenvolveram conduta deveras grave, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

(...)

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados.

Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não resta caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTADO E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de VICTOR DAVI BERTUME PEREIRA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.”

Em relação à quantidade de drogas, apesar de realmente não ser exorbitante, também não é irrisória, visto que foram apreendidas cerca de 4g de cocaína e
160g
de maconha.

Em outro aspecto, confere-se do registro de processo criminal em desfavor do paciente – ação penal n. 1003504-95.2025.8.11.0015 – que recentemente ele também foi denunciado pela prática de crimes graves, dentre os quais integrar organização criminosa, tortura e roubo majorado.

Assim, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, o risco de reiteração delitiva é concreto, tal qual o entendimento contido no enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais deste sodalício, que assim dispõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Esse entendimento não é desmedido, pois, mesmo respondendo a outra ação penal, por delitos graves, o paciente não se sentiu repreendido e tão pouco foi óbice para, em tese, voltar a delinquir.

Somente por esses aspectos, não vejo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, pois a reiteração criminosa é fator preponderante e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.

Dessarte, estando devidamente demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, vejo que a necessidade do
carcer ad cautelam
está justificada.

Quanto à ventilada hipótese de que o paciente, caso condenado, fará jus à aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, o que poderia, em tese, considerar a violação ao princípio da homogeneidade, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, e, sobretudo considerando a pena máxima do delito em comento, aliado ao fato de que, diante das ações penais anteriores, em andamento, não se pode desconsiderar a eventual hipótese de configuração dos maus antecedentes, de modo que não vejo como certo, desde já, que o paciente, em caso de condenação, fará jus a regime diverso do fechado.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e, devidamente demonstrado que a ordem pública está ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco julgado deste Tribunal:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio. Requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada.

(...)

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva em crimes da mesma natureza e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

6. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal são insuficientes para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.”
(TJ/MT – HC n. 1005623-74.2025.8.11.0000 – 2ª CCrim – minha relatoria, julgado em 18.3.2025).

Por fim, anoto que, apesar de o impetrante ressaltar, a título de reforço, que o paciente “
é pai de uma criança recém-nascida e aguarda a chegada de outro filho”
e que a família dele dependem, afetiva ou financeiramente, mantenho o entendimento de que o mero fato de ser pai e provedor da família, não são fatores determinantes para desconstituir imediatamente a prisão cautelar, mormente quando exaustivamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, além do que essa questão nem sequer foi debatida no Juízo de origem.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
manejado em benefício de
Victor Davi Bertume Pereira,
e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025